Tribunal: TCU
Processo: 008.864/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 33/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 703/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.864/2025-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abelina de Jesus Paozinho Ericeira (XXX.278.543-XX); Adelia Carolina Souza Rodrigues Silva (XXX.775.217-XX); Adilina Maria Peixoto Ribeiro Nicacio (XXX.866.524-XX); Adria Sthella Guedes Paladino (XXX.646.672-XX); Adriana Ferreira Medeiros (XXX.027.997-XX); Adriana Santana Santos (XXX.481.115-XX); Adriana da Silva Bauer (XXX.304.170-XX); Adriana de Sousa Barros (XXX.162.023-XX); Adriano Guedes Pereira (XXX.898.841-XX); Adrieli Silva de Oliveira (XXX.802.662-XX); Adryanne Portilho Carneiro Mendes (XXX.589.093-XX); Agilio Pierre da Rosa Rochano (XXX.451.240-XX); Aime Parente de Sousa (XXX.311.883-XX); Alair Junio Rocha Arantes (XXX.254.786-XX); Alan Douglas Oldenburg (XXX.361.200-XX); Alana de Souza Morais Silva (XXX.196.011-XX); Alberto Rafael Bringel Sampaio (XXX.836.473-XX); Alberto de Sousa Videres Filho (XXX.685.014-XX); Aldenora Leite de Sousa Silva (XXX.094.393-XX); Aldo Ferreira Castello Branco Vilar (XXX.618.084-XX); Alessandra Araujo de Castro (XXX.601.853-XX); Alessandra Mara Cacheta do Prado (XXX.200.138-XX); Alessandra da Silva Martins (XXX.868.173-XX); Alex Osvaldo Weber (XXX.627.119-XX); Alex de Oliveira Souza (XXX.235.775-XX); Alexandra Lopes Cousin (XXX.487.580-XX); Alexandra Menezes Vicente Nunes da Silva (XXX.667.498-XX); Alexandra Pasinato dos Santos (XXX.724.411-XX); Alexandre Kirchner Paschoini (XXX.034.226-XX); Alexandre Lourivan de Oliveira Silva (XXX.015.990-XX); Alexsandra do Nascimento Maia (XXX.749.805-XX); Alice Carolina da Fonseca Vasconcellos de Abreu (XXX.093.496-XX); Aline Damasceno Monteiro (XXX.247.162-XX); Aline Dantas de Jesus (XXX.075.395-XX); Aline Lopes Garcia Leal (XXX.746.318-XX); Aline Machado Lourenco (XXX.623.981-XX); Aline Martins de Jesus (XXX.278.781-XX); Alinne Mirlania Sabino de Araujo (XXX.496.764-XX); Alisson Alves Silva (XXX.749.904-XX); Allan Kleber de Oliveira Arao Dias (XXX.675.577-XX); Amanda Andrade Aguiar de Pinho (XXX.898.243-XX); Amanda Azevedo Neves Araujo (XXX.957.934-XX); Amanda Carvalho Almeida de Medeiros (XXX.624.684-XX); Amanda Christine de Matos Galindo (XXX.110.624-XX); Amanda Cristina Coelho Servatico Marques (XXX.667.061-XX); Amanda Kathleen da Silva (XXX.872.596-XX); Amanda Lucia Farias Pedrosa (XXX.420.924-XX); Amilton Clair Pinto Seixas Neto (XXX.107.100-XX); Ana Carla da Silva Almeida (XXX.431.141-XX); Ana Carla da Silva Cabreira (XXX.963.211-XX); Ana Carolina Amorim Possas de Araujo (XXX.347.717-XX); Ana Carolina Andrade de Carvalho (XXX.033.611-XX); Ana Caroline Pinto Marques Cerqueira (XXX.368.293-XX); Ana Caroline Rodrigues Lima (XXX.597.705-XX); Ana Catarina Alves e Silva (XXX.615.174-XX); Ana Clara Freitas Ribeiro (XXX.557.336-XX); Ana Claudia Guimaraes Catarino (XXX.221.943-XX); Ana Helena Almeida Libanio de Araujo (XXX.417.994-XX); Ana Josephy da Silva Costa Oliveira (XXX.051.853-XX); Ana Laura Buchweitz Giusti (XXX.713.530-XX); Ana Laura de Lucca (XXX.001.908-XX); Ana Ligia Alves Paiva (XXX.282.834-XX); Ana Luisa de Rezende Almeida (XXX.460.563-XX); Ana Luiza Copello (XXX.419.587-XX); Ana Paula Mendes (XXX.365.601-XX); Ana Paula Nunes Frazao Vieira (XXX.175.873-XX); Ana Paula Padilha da Trindade (XXX.925.850-XX); Ana Paula da Silva Araujo Assis (XXX.143.441-XX); Ana Rosa Bandeira Mota (XXX.792.601-XX); Ana Virginia Sales Monte da Costa (XXX.067.643-XX); Andre Lopes de Sousa (XXX.524.323-XX); Andre Louis Martiniano Sahdo (XXX.317.742-XX); Andre Reis Pereira Lopes (XXX.508.812-XX); Andrea Ferreira Siqueira (XXX.442.800-XX); Andrei Dias Alves (XXX.972.592-XX); Andreia Braga Mota (XXX.968.413-XX); Andressa Camargo e Silva (XXX.084.369-XX); Andressa Costa AL Alam (XXX.898.280-XX); Andressa Ferreira e Silva (XXX.589.218-XX); Andressa de Castro Silva (XXX.046.283-XX); Andreza Kelly Cardoso da Silva Soares (XXX.423.673-XX); Angela Maria Brondani (XXX.324.170-XX); Angelo de Medeiros Francilaide Campos (XXX.101.764-XX); Anna Christina Oliveira da Silva Sarom (XXX.988.321-XX); Anna Julia do Carmo Silva (XXX.504.416-XX); Annielle Ferreira dos Santos (XXX.896.673-XX); Ariadne Alves Benevenuto (XXX.977.222-XX); Ariana Adriano da Silva Lima (XXX.686.564-XX); Arielle Silveira de Avila (XXX.809.470-XX); Arthur Mendes Diniz (XXX.026.147-XX); Aston Marques da Silva Junior (XXX.092.581-XX); Augusto Arume (XXX.151.067-XX); Augusto Luiz de Almeida Oliveira Filho (XXX.906.665-XX); Baltasar Melo Neto (XXX.475.563-XX); Barbara Dordet (XXX.877.629-XX); Barbara Gabrielle de Oliveira Macedo (XXX.082.867-XX); Barbara Lais Teixeira Figueiredo Gurgel (XXX.187.693-XX); Beatriz Cristina da Silva (XXX.008.397-XX); Beatriz dos Santos Silva (XXX.303.114-XX); Beliza Morgana Pereira Matos (XXX.076.826-XX); Bernardo Bolzani Bach (XXX.423.429-XX); Bernardo Oliveira Pacheco (XXX.201.337-XX); Bianca Araujo da Silva (XXX.213.831-XX); Bianca Isabel dos Santos Monteiro Chamone (XXX.414.516-XX); Bianca Portela Teles Pessoa (XXX.355.683-XX); Bianca de Almeida Nunes (XXX.734.945-XX); Blenda da Silva Ericeira (XXX.528.232-XX); Breno Henrique Silva da Silva (XXX.817.212-XX); Breno Vellasco Gomes (XXX.616.487-XX); Bruna Beling (XXX.319.177-XX); Bruna Fonseca Rocha (XXX.575.733-XX); Bruna Kellen Wanderley Porto Uchoa (XXX.176.724-XX); Bruna Martinez Sales (XXX.881.939-XX); Bruna Stramari Venhorst (XXX.005.989-XX); Bruna Vieira de Araujo (XXX.085.776-XX); Bruna de Oliveira Alves (XXX.942.201-XX); Bruno Bezerra Andre (XXX.520.324-XX); Bruno Collins Matheus de Melo (XXX.050.392-XX); Bruno Goncalves de Medeiros (XXX.679.264-XX); Bruno Hassunuma Carneiro (XXX.823.329-XX); Bruno Rafael Dutra Silva (XXX.881.243-XX); Bruno Rangel Cortoppassi Machado (XXX.087.127-XX); Caio Cesar dos Santos Ferreira (XXX.426.292-XX); Caio Guilherme Rodrigues Santos Wierzchon (XXX.728.427-XX); Camila Escobar (XXX.484.763-XX); Camila Guimaraes Vieira Borges (XXX.167.101-XX); Camila Maria Silveira Viana Vasques (XXX.034.413-XX); Carla Cristiane Soares da Silva (XXX.074.052-XX); Carla Ferreira Goncalves (XXX.684.317-XX); Carla Pereira Xavier (XXX.260.475-XX); Carla Sayuri Okada Nomura (XXX.413.428-XX); Carlos Eduardo Santos de Almeida (XXX.834.537-XX); Carlos Eduardo da Silva Miranda (XXX.942.351-XX); Carlos Genesio Bezerra Lima Junior (XXX.456.294-XX); Carlos Henrique Dias dos Santos (XXX.461.416-XX); Carlos Patrick Machado Palmeira (XXX.976.620-XX); Carlos Wilson de Alencar Cano (XXX.558.111-XX); Carolina Araujo Januario da Silva (XXX.414.997-XX); Carolina Cassia de Almeida Borges (XXX.962.726-XX); Carolina Goncalves Vieira (XXX.169.507-XX); Carolina Martins de Almeida Peixoto (XXX.550.289-XX); Carolina Medeiros Brandao Florencio (XXX.677.914-XX); Carolina Messias Marinho (XXX.509.846-XX); Carolina Nivea Moreira Guimaraes (XXX.160.473-XX); Carolina Rosa Figueiredo (XXX.275.937-XX); Caroline Carvalho Ferro (XXX.941.294-XX); Caroline Goncalves Vieira (XXX.129.970-XX); Caroline Silva Sena (XXX.925.995-XX); Caroline de Souza Pellegrini (XXX.142.496-XX); Cassio Bastos Alves (XXX.998.381-XX); Catarine Maria Gomes Macedo (XXX.687.084-XX); Catila Rodrigues dos Santos (XXX.998.296-XX); Caua Rodrigo Rios de Assis Gomes (XXX.120.927-XX); Cesar Augusto Outa Umezawa (XXX.803.272-XX); Cesar Batista Goncalves da Cruz (XXX.753.987-XX); Charles Rosendo de Oliveira Muniz (XXX.082.865-XX); Christine Berny Volz (XXX.593.910-XX); Cibele Boa Sorte Portugal (XXX.167.599-XX); Cibelle Padilha Villar Barreto Correia (XXX.132.504-XX); Cilene Aparecida Mendes da Silva (XXX.434.397-XX); Ciriane Silva Nascimento (XXX.739.063-XX); Clara do Espirito Santo Azevedo Viana (XXX.171.702-XX); Clariana Torres Dourado Reis (XXX.470.895-XX); Clarismene Pinto Raposo (XXX.568.472-XX); Claudenildo dos Santos (XXX.310.045-XX); Claudete Carvalho (XXX.876.463-XX); Claudia Regina Belo Soares (XXX.544.657-XX); Claudia Turra Rossato (XXX.968.930-XX); Claudicea Conceicao da Silva Vaz de Carvalho (XXX.182.794-XX); Claudio Verti Mendonca (XXX.712.957-XX); Cleane Pereira de Oliveira (XXX.015.353-XX); Cleane Ribeiro Mendes (XXX.027.133-XX); Cleber Xavier Cirolini (XXX.485.810-XX); Clecia de Souza Torres dos Santos (XXX.954.984-XX); Cleyton de Oliveira Santos (XXX.737.671-XX); Cleytony Constancio da Silva (XXX.317.184-XX); Creusa Maria Rodrigues dos Santos (XXX.585.104-XX); Cristiane Imaculada Sabino (XXX.022.786-XX); Cristina Maftei Heringer (XXX.741.368-XX); Cristina Mendes Vendramini (XXX.887.656-XX); Cynthya Viana de Resende (XXX.371.176-XX); Dalita de Lima Cruz (XXX.437.095-XX); Dalize de Avila Guastuci (XXX.715.890-XX); Daniel Albuquerque dos Santos e Souza (XXX.571.637-XX); Daniel Azevedo da Silva (XXX.752.037-XX); Daniel Costa Guimaraes (XXX.695.373-XX); Daniel Guedes do Nascimento (XXX.881.874-XX); Daniel Naya Loures (XXX.770.296-XX); Daniel Santos Correa Lima (XXX.139.115-XX); Daniel Sundfeld Spiga Real (XXX.016.018-XX); Daniel Torres Jacome (XXX.436.524-XX); Daniel Venturino Nassif (XXX.098.107-XX); Daniela Gomes Pereira (XXX.602.860-XX); Daniela de Melo Cardoso (XXX.220.865-XX); Daniele Alves Dalmasio (XXX.410.507-XX); Daniele Soares Veras de Sa (XXX.839.303-XX); Danielle Carvalho Rocha (XXX.827.443-XX); Danielle Moreira de Abreu (XXX.518.625-XX); Danilo da Silva Cunha (XXX.963.538-XX); Danubia Moraes Legramante (XXX.884.620-XX); Davi da Silva Siqueira (XXX.602.468-XX); Dayane Cristina Gama Zaqueu (XXX.751.342-XX); Dayane da Silva Oliveira (XXX.995.065-XX); Dayanna Lima Monteiro Elias (XXX.924.177-XX); Dayanna Mota da Silva (XXX.089.003-XX); Dayse Aparecida Ferreira (XXX.714.406-XX); Debora Carla Chong e Silva (XXX.017.129-XX); Debora Moreno Sanches de Souza (XXX.032.458-XX); Debora Primavera Marinho (XXX.598.147-XX); Debora Tagliari (XXX.722.579-XX); Deise Ferreira (XXX.554.230-XX); Deisy Brigid de Zorzi Dalke (XXX.514.689-XX); Deivson Mendes da Silva (XXX.071.074-XX); Diana Carolina da Costa Silva (XXX.594.314-XX); Diego Beliche Magalhaes (XXX.860.913-XX); Diego Medeiros da Costa Silva (XXX.999.754-XX); Diego Mendes dos Santos (XXX.189.873-XX); Diego Rocha Gutierrez (XXX.885.147-XX); Diego Silva de Souza (XXX.281.799-XX); Diego Yuri Carneiro de Jesus (XXX.789.405-XX); Diego da Silva Carneiro (XXX.165.194-XX); Diego dos Santos Pereira (XXX.815.626-XX); Diogo Benatti Rossi (XXX.259.928-XX); Dionatam Silva Borges (XXX.551.321-XX); Dionice Dias Ferreira (XXX.494.670-XX); Donismar Pereira (XXX.832.964-XX); Doralice Carvalho da Silva (XXX.115.147-XX); Douglas Ramos (XXX.480.721-XX); Douglas Rodrigues de Macedo (XXX.820.633-XX); Dulcineia Dayse Ribeiro (XXX.140.411-XX); Eberson Luan dos Santos Cardoso (XXX.042.012-XX); Edileusa Rodrigues Mota (XXX.867.133-XX); Edimar Alves Honorato (XXX.994.361-XX); Edina Machado (XXX.559.291-XX); Edineia de Castro Viana (XXX.871.816-XX); Edmundo Henrique Dias Pinheiro (XXX.924.272-XX); Edna Manari dos Santos (XXX.569.171-XX); Edna de Oliveira (XXX.608.961-XX); Eduardo Augusto Pinheiro Pimenta (XXX.591.522-XX); Egidio Jose Silva de Lima (XXX.403.334-XX); Elaine Cardoso de Albuquerque Bilac (XXX.277.061-XX); Elaine Gilmara da Rocha Santos (XXX.892.974-XX); Elaine Marcelle de Moraes Rodrigues (XXX.672.559-XX); Elaine de Jesus Cruz (XXX.183.275-XX); Eleodorio Sales Bonfim Neto (XXX.733.714-XX); Eliana Pereira Pessoa de Lima (XXX.587.692-XX); Eliane Caldas da Silva (XXX.248.570-XX); Eliane Riotinto de Lima (XXX.384.581-XX); Eliete da Conceicao Arrais (XXX.099.391-XX); Elioneide de Souza Silva (XXX.781.774-XX); Elisangela Aparecida Ferreira (XXX.655.656-XX); Elizabete Shizuka Miyashita Okemoto (XXX.890.321-XX); Ellayne Mendes Ribeiro de Oliveira (XXX.013.553-XX); Eloy Moraes dos Prazeres Neto (XXX.955.792-XX); Eluana Silva Teixeira Vitorino (XXX.593.758-XX); Emanuela da Rocha Mascarenhas (XXX.488.073-XX); Emanuela de Oliveira Costa (XXX.074.113-XX); Emanuelle Gomes Reis Galvao (XXX.163.364-XX); Emilia Rocha Martinez Conceicao (XXX.809.975-XX); Emilly Freitas de Souza (XXX.186.792-XX); Emily Caroline Zerpa Duarte (XXX.982.334-XX); Endrio Henrique Leite de Lima (XXX.568.974-XX); Eneas Carlos Cavalcante Junior (XXX.875.752-XX); Erica Seara Bomfim Alvarenga (XXX.169.295-XX); Erika Oliveira Barreto (XXX.074.265-XX); Erika Rosana Falcon do Nascimento (XXX.959.537-XX); Erika de Paula Aguiar (XXX.845.777-XX); Etiane Saldanha Mendes (XXX.388.370-XX); Etyanne Carvalho de Souza Pimenta (XXX.735.357-XX); Eudijessica Melo de Oliveira (XXX.713.203-XX); Eva Cristina Marques Rito Rodrigues (XXX.713.396-XX); Eva Santana Souza (XXX.082.221-XX); Evaney Correa dos Santos (XXX.828.415-XX); Evelin Antoniassi Pereira (XXX.621.871-XX); Eveline de Fatima Almeida Fonseca Eduardo (XXX.911.057-XX); Evelise Macedo Niedisberg (XXX.389.600-XX); Evelyn Boeck dos Santos (XXX.793.730-XX); Everton Alves Xavier (XXX.778.704-XX); Fabia Shirley Pereira Vasconcelos (XXX.642.564-XX); Fabio Gomes da Costa Vilas Boas (XXX.983.416-XX); Fabio Koji Nakai (XXX.614.836-XX); Fabio Lucio Souza Ramos da Silva (XXX.610.746-XX); Fabiola Alessandra Neri Malcher (XXX.796.212-XX); Fabricio Araujo de Sousa (XXX.813.673-XX); Fagner dos Santos Santos (XXX.482.955-XX); Fatima Batista da Silva (XXX.559.353-XX); Felipe Andre Brito Goncalves (XXX.027.802-XX); Felipe Carneiro Castelo Branco (XXX.098.513-XX); Felipe Correa Gomes (XXX.458.426-XX); Felipe Cupertino de Andrade (XXX.349.307-XX); Felipe Marassi Florentino (XXX.893.207-XX); Felipe Ricardo Ferreira Brito Correa (XXX.736.112-XX); Felipe Roth (XXX.656.200-XX); Felipe de Souza Rodrigues (XXX.012.606-XX); Fernanda Alves do Nascimento (XXX.496.056-XX); Fernanda Braga Mata Campos (XXX.358.207-XX); Fernanda Ferreira Barretto (XXX.289.375-XX); Fernanda Lima de Araujo Ribeiro (XXX.742.903-XX); Fernanda Pilo Maciel (XXX.008.256-XX); Fernando Bizzo Sampaio (XXX.601.767-XX); Fernando Couto Portela (XXX.180.253-XX); Fernando Menezes dos Santos Junior (XXX.498.815-XX); Fernando Silva Fonseca (XXX.692.103-XX); Filipe Alemar de Souza Guimaraes (XXX.745.801-XX); Franciellen Santana da Boa Morte (XXX.210.025-XX); Francisca Edilande Rodrigues Silva Gomes (XXX.501.072-XX); Francisca Fabiana Rocha Lins (XXX.818.813-XX); Francisco Irisvan Coelho de Resende Dias (XXX.237.213-XX); Francisco Iure Sampaio Lira (XXX.797.123-XX); Francisco Junio Venceslau da Silva (XXX.147.364-XX); Francisco Manoel Branco Germiniani (XXX.995.809-XX); Frederico Lima de Siqueira Dantas (XXX.520.886-XX); Gabriel Lisboa da Silva (XXX.041.660-XX); Gabriel Sanches de Arruda (XXX.481.101-XX); Gabriel Vasconcelos de Lima (XXX.233.474-XX); Gabriel da Silva Cavalcante (XXX.957.155-XX); Gabriela Alfredo Grion (XXX.770.378-XX); Gabriela Alves Martins Costa (XXX.626.161-XX); Gabriela Castanheira Beneti (XXX.634.856-XX); Gabriela Di Filippo Souza (XXX.487.275-XX); Gabriela Emery Cavalcanti Santos (XXX.464.904-XX); Gabriela Machado da Fonseca (XXX.212.570-XX); Gabriela Ramos de Godoi (XXX.122.381-XX); Gabriela de Faria Vilela (XXX.710.826-XX); Gabriella de Souza Silva (XXX.190.317-XX); George Silva de Lima Santos (XXX.707.914-XX); Geraldo Antonio Leoncio Menezes do Nascimento (XXX.321.944-XX); Geraldo Henrique Evangelista de Queiroz (XXX.470.186-XX); Geraldo Magela Simoes (XXX.902.696-XX); Gerffeson Willian Martins (XXX.927.414-XX); Gerson Gabriel Oliveira Mesquita (XXX.879.803-XX); Gerson Henrique Celestino Santos (XXX.123.915-XX); Geruza da Conceicao (XXX.079.405-XX); Gessica Linhares Melo Viana (XXX.045.303-XX); Getulio Pinheiro Lopes Ferraz (XXX.858.988-XX); Gilberto Tavares dos Santos Junior (XXX.305.662-XX); Gilberto dos Santos Nogueira (XXX.405.461-XX); Gilmar Gomes Faria (XXX.648.006-XX); Giovana Secchi da Campo (XXX.775.040-XX); Girlane Caroline Pereira Santos (XXX.719.383-XX); Girlene Saraiva da Cruz Galvao (XXX.508.744-XX); Gisele dos Santos (XXX.409.491-XX); Gizele Bernabe Machado (XXX.140.667-XX); Glauber Amaral de Oliveira (XXX.921.895-XX); Glauber da Paz Moreira (XXX.573.751-XX); Glauciane Borges Mendes (XXX.916.663-XX); Glaucio Ramos Esteves (XXX.848.658-XX); Glicia Chierici Baptista (XXX.842.177-XX); Graciele Vivianne Ferreira Fernandes Pacheco (XXX.904.723-XX); Graziella Anselmo do Carmo Barker (XXX.707.002-XX); Graziella Borges Barreto (XXX.763.826-XX); Guilherme David Muller (XXX.195.217-XX); Guilherme Hoff dos Santos Meurer (XXX.153.340-XX); Gustavo Ari da Costa Araujo (XXX.587.097-XX); Gustavo Faria de Matos (XXX.647.916-XX); Gustavo Lopes de Freitas Honorio (XXX.369.227-XX); Gustavo Miguel Rezende Nascimento (XXX.066.666-XX); Gustavo Muriel Ferreira (XXX.044.391-XX); Gustavo Ouriques (XXX.220.169-XX); Hallana Thais Alves da Silva (XXX.411.863-XX); Hanna Leticia Nogueira Ramos (XXX.879.394-XX); Helder Silva Santos (XXX.040.455-XX); Helder de Moura Villela Junior (XXX.432.389-XX); Helioenai de Sousa Alencar (XXX.804.101-XX); Hellencleia Pereira Cunha (XXX.915.523-XX); Heloisa Moreira de Lima (XXX.539.769-XX); Heloyne Martha Mayer de Oliveira (XXX.962.931-XX); Hendy Emanuelly Boscollo (XXX.537.528-XX); Henrique Cardoso dos Santos (XXX.895.368-XX); Henrique Girao Martins (XXX.954.763-XX); Henrique de Campos Reis Galvao (XXX.151.366-XX); Heraclito do Nascimento Marques (XXX.244.454-XX); Herica Montenegro Braz Gomes (XXX.365.611-XX); Heverton Daniel dos Reis (XXX.713.656-XX); Hugo Genki Kagawa Akahane (XXX.634.699-XX); Hugo Jose Gomes de Sousa (XXX.564.784-XX); Hugo Leonardo Carvalho Soares (XXX.158.483-XX); Hugo Leonardo Medrade Dias (XXX.107.951-XX); Humberto Carlos de Farias (XXX.678.108-XX); Iago Batista dos Santos (XXX.857.325-XX); Ian Felipe Barbosa Souza (XXX.138.375-XX); Ian Ribeiro da Rocha (XXX.477.891-XX); Iara Dinik Santos Avelar (XXX.131.081-XX); Idiane de Almeida Cruz (XXX.709.957-XX); Igor Amorim da Veiga Lima (XXX.739.891-XX); Igor de Oliveira (XXX.364.294-XX); Igor dos Reis Silva (XXX.494.435-XX); Ildson Botelho da Costa Campos (XXX.772.581-XX); Ingrid da Cruz Rodrigues (XXX.376.517-XX); Iohanna Araujo da Silveira (XXX.498.254-XX); Ircilla Margareth Sales Vasconcelos (XXX.349.884-XX); Iris Abadia Prado (XXX.873.596-XX); Isaac Alberto Pereira da Silva (XXX.254.574-XX); Isabela Aniz Gomes de Oliveira (XXX.091.451-XX); Isabela Romero Rado Galbiate (XXX.984.729-XX); Isabela Torquato de Melo (XXX.538.664-XX); Isabella Maria da Silva Cardoso (XXX.586.825-XX); Isabella de Castro Trigueira Olivetti (XXX.818.637-XX); Isabelle Coelho de Azevedo Veras (XXX.114.773-XX); Isabetania Pereira dos Santos (XXX.022.694-XX); Isaias Gusmao Nunes (XXX.230.113-XX); Isis Mendes de Oliveira (XXX.360.372-XX); Istela Domingues Goulart (XXX.434.080-XX); Itarajane Pereira Ribeiro (XXX.450.870-XX); Izabelle Barbosa de Oliveira (XXX.459.472-XX); Jackson Batista de Oliveira (XXX.713.056-XX); Jackson Menezes Silva (XXX.313.104-XX); Jaeder Rocher Nunes (XXX.911.609-XX); Jailson Correa Barbosa (XXX.772.792-XX); Jaina Lorelay Goncalves Timoteo (XXX.193.744-XX); Jaina Maclanne da Silva Costa (XXX.648.744-XX); Jair Figueredo dos Santos (XXX.965.584-XX); Jamily Planeta Rocha da Silva Carneiro (XXX.100.062-XX); Jamison Jose Sousa dos Reis (XXX.265.192-XX); Janaina Amaral Guimaraes (XXX.258.457-XX); Janaina Dias de Souza (XXX.020.344-XX); Janaina de Jesus Castro Camara (XXX.179.063-XX); Janilton Rodrigues Lima (XXX.822.204-XX); Jardelle Lima Correa (XXX.132.323-XX); Jeane Xavier Macedo (XXX.479.363-XX); Jeanne Fernandes Olimpio (XXX.164.636-XX); Jeferson Barboza da Silva (XXX.186.457-XX); Jemima Silva de Jesus (XXX.496.585-XX); Jeniffer Lopes Rodrigues da Silva (XXX.950.957-XX); Jessica Blanc Leite Oliveira Martins (XXX.773.346-XX); Jessica Calheiros da Silva Melo (XXX.292.463-XX); Jessica Joyce Rodrigues Pastana (XXX.745.402-XX); Jessica Larissa Conceicao Schmidt (XXX.170.400-XX); Jessica Lorraine da Silva (XXX.859.836-XX); Jessica Luzia dos Santos Matos (XXX.451.081-XX); Jessica Menezes Gomes Melo (XXX.911.134-XX); Jessica Reis de Paula (XXX.864.937-XX); Jessica Rodrigues Cesario (XXX.521.934-XX); Jessiele Aparecida de Oliveira (XXX.349.076-XX); Jessika Crhistinne dos Santos Alves (XXX.848.451-XX); Jhennifer Balabuch Pontes (XXX.160.229-XX); Joana Dias Pereira (XXX.808.617-XX); Joao Bosco Lacerda de Camargo Neto (XXX.856.001-XX); Joao Gabriel Dias Barbosa (XXX.987.633-XX); Joao Luiz Lemos (XXX.464.319-XX); Joao Otavio Salles Braga (XXX.591.572-XX); Joao Paulo Andrade Fonseca (XXX.948.525-XX); Joao Paulo Pimentel de Sousa (XXX.391.993-XX); Joao Pedro Ananias Monteiro (XXX.626.394-XX); Joao Pedro Marra dos Santos (XXX.030.036-XX); Joao Victor Vecchi Ferri (XXX.325.829-XX); Jocilene Alves Sousa (XXX.556.622-XX); Joelma Cristina Correia de Oliveira (XXX.773.084-XX); Johnny da Silveira Ferreira (XXX.462.052-XX); Joice Paneze de Azevedo Braga (XXX.505.467-XX); Jonatas Gomes Barbosa da Silva (XXX.405.494-XX); Jose Elyson Pinheiro Silva (XXX.589.544-XX); Jose Francisco de Sousa e Souza (XXX.785.242-XX); Jose Henrique Almeida de Sousa (XXX.986.043-XX); Jose de Ribamar Costa Junior (XXX.205.653-XX); Josiane Teza do Nascimento Costa (XXX.172.016-XX); Josias Sousa da Silva Marques (XXX.506.327-XX); Josue de Jesus Pinto (XXX.070.865-XX); Joycimara da Silva Sales de Medeiros (XXX.800.664-XX); Juanna Regina Barros do Nascimento (XXX.449.544-XX); Julia Helena de Souza (XXX.558.559-XX); Julia Pelissaro Carboni Botelho (XXX.845.901-XX); Juliana Buhring (XXX.271.502-XX); Juliana Coelho Xavier (XXX.325.715-XX); Juliana Ferreira Dias Xavier (XXX.300.754-XX); Juliana Gabriela da Silva Pinheiro Borges (XXX.474.154-XX); Juliana Guimaraes de Mendonca (XXX.412.904-XX); Juliana Lima Costa Rodrigues (XXX.615.221-XX); Juliana Lopes de Araujo (XXX.704.822-XX); Juliana Paula Ferraz dos Santos (XXX.281.019-XX); Juliana Santos da Silva (XXX.503.687-XX); Juliana de Lima Marques (XXX.414.520-XX); Juliana de Souza Oliveira (XXX.387.145-XX); Juliano Felipe de Sousa (XXX.892.686-XX); Juliano Vicente do Nascimento (XXX.688.060-XX); Julice de Siqueira Costa (XXX.377.350-XX); Juliete Pereira Jeronimo (XXX.201.247-XX); Junior Pereira da Silva (XXX.451.104-XX); Juraci dos Santos Dias (XXX.205.695-XX); Kaeline de Oliveira Silva (XXX.670.213-XX); Kallen Janaina Tomas da Silva (XXX.806.335-XX); Kamilla Bezerra Cabral (XXX.952.461-XX); Karen Grecco de Freitas (XXX.711.558-XX); Karen de Sousa da Silva (XXX.544.810-XX); Karine Alves da Silva (XXX.977.130-XX); Karine Silva Cunha de Oliveira (XXX.445.747-XX); Karla Lima Souza Rievers (XXX.966.457-XX); Karoliny dos Santos Aguiar (XXX.733.177-XX); Karolyne Moura Rique Dressler de Espindola (XXX.128.652-XX); Kassia Kramer (XXX.182.970-XX); Katia Taiane Duarte Teixeira Morais (XXX.792.513-XX); Katillem Pereira Almeida (XXX.656.866-XX); Keila Rosa Barreto Gatti (XXX.141.241-XX); Keitiane Santos da Silva (XXX.325.602-XX); Kenedy da Silva Santos (XXX.642.474-XX); Ketlen Kamila Lima Farias (XXX.278.202-XX); Keylane Soares Leite Nogueira (XXX.864.984-XX); Kimberly Stefanny da Silva (XXX.504.774-XX); Krishna Liz Barauna (XXX.351.197-XX); Laila Maria de Queiroz da Silva (XXX.525.791-XX); Lais Gomes dos Santos (XXX.713.611-XX); Lais da Cunha Gamba (XXX.539.048-XX); Larissa Costa Samuel (XXX.329.176-XX); Larissa Dungs Biolchini (XXX.712.217-XX); Larissa Sthefane Santana da Cunha (XXX.776.485-XX); Larissa Wermelinger Sa (XXX.585.587-XX); Larissa da Silva Pinto (XXX.994.504-XX); Larruama Priscylla Fernandes de Vasconcelos Lino (XXX.161.174-XX); Lauanda Botelho Couto (XXX.386.186-XX); Laura Bachi Comerlato (XXX.220.081-XX); Laura Garcia Machado (XXX.610.800-XX); Laura Pires Gualberto Marcola (XXX.331.656-XX); Layna Cristine de Brito Rocha (XXX.466.813-XX); Leandro Canali Ramos (XXX.906.418-XX); Leandro Pereira Filho (XXX.042.716-XX); Leandro Teixeira Abreu (XXX.097.677-XX); Leilani Gomes Correia Scardua (XXX.512.017-XX); Lenir Machado dos Santos Silveira de Oliveira (XXX.321.001-XX); Leonard Amaral Toledano (XXX.204.547-XX); Leonardo Borges Guizo (XXX.389.058-XX); Leonardo Ferreira da Natividade (XXX.877.029-XX); Leonardo Junio dos Santos (XXX.117.246-XX); Leonardo Nunes Hirosi (XXX.989.156-XX); Leonardo Pereira de Souza (XXX.185.767-XX); Leonardo Souza Fresinghelli (XXX.782.360-XX); Leopoldo Penteado Nucci da Silva (XXX.243.968-XX); Leticia Maria Estrela Hermes do Rego (XXX.277.153-XX); Leticia Pinto Correia (XXX.032.055-XX); Leticia Silva Muniz (XXX.575.555-XX); Leticia de Aquino Sampaio Secchi (XXX.322.264-XX); Leticia de Freitas Leonel (XXX.175.018-XX); Leticia de Oliveira Rocha Santos (XXX.986.326-XX); Lian da Costa Abrao (XXX.437.240-XX); Liduina Peixoto da Silva (XXX.013.344-XX); Lilian Cantanhede Dias (XXX.863.603-XX); Lilianne Thayonara Costa de Sena Fernandes (XXX.480.964-XX); Lisiane Pires Martins dos Santos (XXX.989.683-XX); Lisiene Barbosa Ferreira (XXX.561.513-XX); Livia Alves Monteiro de Souza (XXX.698.027-XX); Livia Alves de Oliveira (XXX.983.926-XX); Lorena Karen Lima Costa (XXX.446.723-XX); Lorena Santos de Melo (XXX.977.194-XX); Lorenna Carvalho do Nascimento Gomes (XXX.455.215-XX); Lorenna Pina Almeida da Silva (XXX.993.074-XX); Lorraine de Almeida Dias (XXX.455.856-XX); Lourdes Maria Rosinski Lima Gomes (XXX.497.309-XX); Luana Andrade Santos (XXX.955.355-XX); Luana dos Santos Guedes (XXX.030.774-XX); Luane Alves Cerqueira (XXX.445.811-XX); Luanny Emanuelly Araujo Gomes (XXX.264.504-XX); Lucas Bezerra Vasconcelos (XXX.706.904-XX); Lucas Henrique Lopes Mendes de Figueiredo (XXX.761.846-XX); Lucas Ide Guadagnin (XXX.692.539-XX); Lucas Magalhaes Barboza (XXX.327.756-XX); Lucas Nunes da Silva (XXX.701.101-XX); Lucas Pacheco Damasceno (XXX.043.947-XX); Lucas Pontes Bichuetti (XXX.214.666-XX); Lucas Thalison Lago da Silva Souza (XXX.854.573-XX); Lucas Thierry Costa Silva (XXX.832.395-XX); Luceme Martins Silva (XXX.895.172-XX); Luciana Cristina Franco Ferreira (XXX.518.356-XX); Luciana Machado dos Santos (XXX.522.445-XX); Luciana Maria da Silva Leandro (XXX.540.338-XX); Luciana dos Santos Rodrigues (XXX.243.262-XX); Luciane Martins Lemos (XXX.640.270-XX); Luciano Aparecido Duarte (XXX.688.096-XX); Lucidio Jacome Ferreira Filho (XXX.984.344-XX); Luciene Eduarda Dias (XXX.816.376-XX); Lucineia Dias da Silva (XXX.990.341-XX); Lucio Pinto de Queiroz (XXX.835.071-XX); Lucyelle Gleyce Ferreira Padua (XXX.615.672-XX); Luis Eduardo Reis Guimaraes (XXX.446.017-XX); Luisa Guimaraes Santos (XXX.520.057-XX); Luisa Silva Witzel da Costa Amorim (XXX.912.161-XX); Luiz Felipe da Silva Guimaraes (XXX.698.816-XX); Luiz Fernando de Alencar Soares (XXX.428.313-XX); Luiz Renato Martins Velasco (XXX.220.976-XX); Luiz Sergio Nunes de Rezende Junior (XXX.813.165-XX); Luiza Coelho Magalhaes (XXX.142.897-XX); Luiza Fagundes Lima (XXX.655.776-XX); Luiza Miranda Milagres Larcher (XXX.344.166-XX); Luiza Soster Lizott (XXX.576.190-XX); Lysa Melina Barrios Cabreira (XXX.838.831-XX); Maiara de Oliveira Costa (XXX.969.235-XX); Maira Daniele Soares de Oliveira (XXX.448.840-XX); Maite Dourado Olimpio (XXX.868.863-XX); Marcela Pereira dos Santos (XXX.512.648-XX); Marcela dos Santos Gois (XXX.780.365-XX); Marcelo Aarao de Oliveira da Silva (XXX.204.177-XX); Marcelo Robson Furtado Carneiro (XXX.994.652-XX); Marcia Araujo Maia Sacramento (XXX.372.351-XX); Marcia Helena Reis Souza (XXX.745.432-XX); Marcia Prado de Souza Assis (XXX.659.931-XX); Marcio Luis Alves Martinez (XXX.015.855-XX); Marcos Andre de Oliveira (XXX.814.614-XX); Marcos Antonio Macedo dos Anjos (XXX.896.737-XX); Marcos Luan Silva de Lima (XXX.978.193-XX); Marcos Vinicius Andrade dos Santos (XXX.805.461-XX); Marcus Kiiti Borges (XXX.976.639-XX); Maria Antonia Baltazar Medeiros (XXX.999.784-XX); Maria Clara Simoes da Motta Telles Ribeiro (XXX.263.998-XX); Maria Daniela da Silva (XXX.372.154-XX); Maria Edilene Soares da Silva (XXX.031.634-XX); Maria Eduarda Pires de Moura Mota (XXX.985.123-XX); Maria Fernanda Rezende Schiavi (XXX.524.281-XX); Maria Jose da Silva Moura (XXX.925.474-XX); Maria Mariana Aguiar Domingos (XXX.034.236-XX); Maria Monique Garcia Vale (XXX.841.911-XX); Maria Yasmim Pereira Benites (XXX.044.300-XX); Maria da Conceicao Ferreira Flor (XXX.852.956-XX); Maria das Vitorias Barbosa Rodrigues (XXX.645.404-XX); Maria de Fatima Cordeiro de Freitas Aguiar (XXX.663.916-XX); Mariana Almeida Quixabeira (XXX.072.253-XX); Mariana Barreto da Silva Risso (XXX.750.830-XX); Mariana Conceicao Amorim (XXX.525.777-XX); Mariana Cristina Moraes Xavier Duarte (XXX.906.704-XX); Mariana Ferreira Veras (XXX.655.767-XX); Mariana Freitas da Silva (XXX.722.852-XX); Mariana Rossi Bonacasata (XXX.978.688-XX); Mariana Santos da Silva (XXX.654.255-XX); Mariana Tosato Zinher (XXX.678.639-XX); Mariana Vieira Santana (XXX.375.275-XX); Mariana dos Santos da Cunha (XXX.513.047-XX); Mariane da Costa Moura (XXX.151.856-XX); Marileia Martins (XXX.520.670-XX); Marilia Alves Carneiro (XXX.374.613-XX); Marillia Silva Dias (XXX.411.365-XX); Marina Freire de Souza (XXX.574.525-XX); Marina Julia Luvison (XXX.691.429-XX); Marina Lorena Pinheiro Lopes (XXX.612.263-XX); Marina Mendes Medeiros (XXX.564.590-XX); Marina dos Santos Souza (XXX.606.583-XX); Mario Sergio Barreiros Carvalho (XXX.375.692-XX); Marisanta Pinto Ribeiro (XXX.457.902-XX); Marla Souza Freitas Lourenco (XXX.402.886-XX); Marlison dos Santos Amaral (XXX.545.462-XX); Marluane Santos Oliveira (XXX.358.965-XX); Mateus Gomes de Souza (XXX.344.872-XX); Matheus Martines Gomes (XXX.059.448-XX); Matheus Parreira Borges (XXX.092.666-XX); Matheus de Souza Maciel (XXX.254.221-XX); Matyze Soares dos Anjos Souza (XXX.381.912-XX); Mauricio Dias Sampaio (XXX.485.165-XX); Mayana Chagas Carvalho (XXX.788.775-XX); Mayana Silva da Luz (XXX.213.821-XX); Mayara Chiavelli Vilbert (XXX.984.619-XX); Mayara Cristina Alves Ribeiro (XXX.963.311-XX); Mayara Pereira de Souza (XXX.929.361-XX); Mayara Steffen Gomes (XXX.602.508-XX); Mayara Thaissa Dias Correa Martins (XXX.914.911-XX); Mayara da Silva Honorato (XXX.144.794-XX); Mayla Borges Goulart (XXX.634.136-XX); Maynara Crystina Andrade Furtado (XXX.979.952-XX); Mayra Coutinho Almeida dos Santos (XXX.985.327-XX); Mayrton Santos Batista (XXX.196.715-XX); Melissa Ohana Martins Pinheiro (XXX.533.487-XX); Mhadrena Rodrigues da Costa (XXX.721.306-XX); Micaela Maciel dos Santos Mota (XXX.075.522-XX); Michaella Fernandes Alencar (XXX.301.494-XX); Michel Marcus da Silva Santos (XXX.713.965-XX); Michel Platinir Ferreira da Silva (XXX.935.723-XX); Michelle Favero Neves Flausino (XXX.689.916-XX); Michelle Prates de Oliveira (XXX.985.257-XX); Michelle Vieira Lasarino Alves (XXX.609.376-XX); Miguel Mendonca Brandao (XXX.375.417-XX); Mikaelle Moreira Bitar (XXX.491.455-XX); Milena Bezerra da Silva (XXX.868.424-XX); Millena de Melo Medeiros (XXX.355.704-XX); Miqueias Robert Almeida (XXX.912.336-XX); Mirela Lopes Peres (XXX.489.819-XX); Moisane de Jesus Ferreira Pereira (XXX.021.462-XX); Monica Cristina Binda Rosa (XXX.432.507-XX); Monica Renata Rodrigues Sousa (XXX.614.937-XX); Monique Pereira Gallo (XXX.474.567-XX); Murilo Lopes Brum Chagas (XXX.315.900-XX); Nagila Lopes dos Santos (XXX.275.933-XX); Nailson Alves dos Santos (XXX.586.555-XX); Natali dos Reis Machado (XXX.835.815-XX); Natalia Alcantara Mota Malveira (XXX.292.571-XX); Natalia Catarine Gomes Gadelha (XXX.568.168-XX); Natalia Debora Gomes de Moura (XXX.319.451-XX); Natalia Emerenciano de Oliveira (XXX.522.771-XX); Natalia Leoncio Magalhaes (XXX.704.257-XX); Natalia Pontes Bona (XXX.347.710-XX); Natalia Teles Farias Leite (XXX.790.795-XX); Natalia da Cruz Pereira (XXX.923.157-XX); Nataly Lopes Marques (XXX.691.858-XX); Nathalia Emanuelle Visgueira Sena (XXX.258.213-XX); Nathalia Goncalves de Oliveira (XXX.171.436-XX); Nelissa Cristina Correa Segala (XXX.487.030-XX); Nerivania Vicente da Silva Andrade (XXX.583.904-XX); Odair Jose Saldanha Nunes (XXX.757.460-XX); Odin Bezerra Batista (XXX.733.783-XX); Odinilson Almeida Fonseca (XXX.201.529-XX); Olavo Manoel Pienta Batista Dias (XXX.037.318-XX); Olimpia Maria da Silva Ferreira (XXX.833.874-XX); Osmair Ribeiro Prates (XXX.860.131-XX); Palloma dos Santos Costa (XXX.589.763-XX); Paloma Domingues de Castro Grimaldi (XXX.455.157-XX); Paola da Silva Clemente (XXX.186.876-XX); Passio Roberto do Carmo Filho (XXX.911.091-XX); Patricia Mascarenhas Ferreira Dantas (XXX.206.055-XX); Patricia Pontes Cruz (XXX.906.995-XX); Paula Abitbol Lima (XXX.293.912-XX); Paula Assad Batista (XXX.660.367-XX); Paula Caroline da Silva (XXX.843.994-XX); Paula Emilia Nunes Ribeiro Bellot (XXX.787.714-XX); Paula Graziella Aragao Feitosa Santos (XXX.864.195-XX); Paula Guimaraes Cesar (XXX.671.130-XX); Paula Suzart Freitas Borella (XXX.792.055-XX); Paulo Cesar Aleluia da Silva (XXX.445.846-XX); Paulo Crespo Ribeiro Neto (XXX.831.620-XX); Paulo Florentino Teixeira Neto (XXX.174.323-XX); Paulo Victor Mendes (XXX.361.421-XX); Pedro Augusto de Carvalho Mira (XXX.535.236-XX); Pedro Fontoura Almeida (XXX.615.747-XX); Pedro Henrique de Almeida Oliveira (XXX.312.435-XX); Pedro Henrique de Moraes Amarins (XXX.894.278-XX); Pedro Henrique dos Reis Teixeira (XXX.165.897-XX); Pedro Hilton de Andrade Filho (XXX.359.934-XX); Pedro Lucas Barcellos Rodrigues (XXX.895.377-XX); Pedro Manuel Barros de Sousa (XXX.184.163-XX); Pedro Miguel Duarte (XXX.524.940-XX); Pedro Washington Nascimento de Souza (XXX.333.543-XX); Phelipe Ferreira da Silva (XXX.909.727-XX); Poliane Rodrigues Santos (XXX.437.886-XX); Polliany Nunes Falenski (XXX.683.489-XX); Pricilla de Souza Faria (XXX.382.871-XX); Priscila Batista Barreto (XXX.263.544-XX); Priscila Ferreira Lustosa Pedreira (XXX.488.125-XX); Priscila Reis Marques (XXX.298.893-XX); Priscila Sales Coimbra (XXX.781.772-XX); Priscila de Almeida da Costa (XXX.909.584-XX); Priscila do Nascimento Cordeiro de Almeida (XXX.327.512-XX); Priscilla Karine Nascimento de Carvalho Souza (XXX.032.474-XX); Priscilla Mayara Padilha Ribeiro (XXX.020.704-XX); Priscylla Feitosa Silva (XXX.387.051-XX); Rafael Albuquerque de Souza (XXX.257.197-XX); Rafael Chaves Souza (XXX.363.175-XX); Rafael Pereira Camara de Carvalho (XXX.173.823-XX); Rafael Pinheiro de Moraes (XXX.575.951-XX); Rafael Scarpari (XXX.168.899-XX); Rafael Sequeira Ayrosa (XXX.946.195-XX); Rafael dos Santos Lopes (XXX.326.183-XX); Rafaela Ingrid Mota dos Santos (XXX.235.892-XX); Rafaella Moraes Rego de Sousa Coelho (XXX.540.183-XX); Rafaella Ribas Muratori (XXX.928.089-XX); Rafaella do Rosario Tacla (XXX.512.129-XX); Raiana Maria Alves Lima (XXX.766.143-XX); Raiane Araujo Brito (XXX.784.303-XX); Raila Morais Rodrigues (XXX.475.233-XX); Raimundo Nonato Vieira (XXX.884.883-XX); Raissa Bastos Carvalho Couto (XXX.559.175-XX); Raissa Souza Aguiar Guimaraes (XXX.127.578-XX); Raliele Fonseca da Silva Matos (XXX.705.326-XX); Ramiely Nery Paixao (XXX.716.852-XX); Ramyra Raquel Silva Costa (XXX.641.123-XX); Raphael Oliveira Brilhante (XXX.601.218-XX); Raquel Fernandes Vanderlei Vasco (XXX.920.274-XX); Raquel Sampaio Serrano (XXX.416.993-XX); Raquel Soares Moreira (XXX.813.677-XX); Raquel Vaz Cardoso (XXX.449.041-XX); Rayane Dayara de Souza Melo (XXX.943.741-XX); Rayane Oliveira Lima (XXX.411.074-XX); Raylanne Marcelino Soares de Medeiros (XXX.558.044-XX); Raymundo Ronaldo do Couto Freitas Junior (XXX.887.892-XX); Rayssa Geviane dos Santos Bretas Brito (XXX.505.123-XX); Rebeca de Moura Santiago (XXX.162.911-XX); Rebeca dos Santos Silva (XXX.634.845-XX); Regina Claudia Rocha de Amorim (XXX.998.477-XX); Regislene Bomfim de Almeida Brandao (XXX.306.423-XX); Renan Alves Justino (XXX.414.764-XX); Renan de Oliveira Rafael (XXX.201.281-XX); Renata Cobo de Oliveira (XXX.620.256-XX); Renata Greisse Oliveira Barros (XXX.490.645-XX); Renata Nunes Correa Pinto (XXX.172.150-XX); Renata Penha Faria (XXX.264.587-XX); Renata Silva Cezar (XXX.409.654-XX); Renato Pereira Gomes (XXX.966.576-XX); Renato Silveira de Lima (XXX.899.297-XX); Ricardo Bolsson Radins (XXX.379.510-XX); Ricardo Tonim Totoli (XXX.169.352-XX); Ricardo de Faria Coelho (XXX.829.996-XX); Rita de Cassia Sampaio Amaral (XXX.063.180-XX); Riviane Ferreira de Souza (XXX.238.215-XX); Roberta Socoowski Britto (XXX.225.350-XX); Rodrigo Alves Rodrigues (XXX.316.254-XX); Rodrigo Gomes Freitas (XXX.257.663-XX); Rodrigo Goncalves da Silva (XXX.724.092-XX); Rodrigo Martin Boso (XXX.820.588-XX); Rodrigo Martins de Carvalho (XXX.829.123-XX); Rodrigo Rodrigues da Silva (XXX.768.177-XX); Rodrigo Silva Santos (XXX.311.735-XX); Rodrigo da Silva Cordeiro (XXX.193.852-XX); Rodrigo de Lima Mendonca (XXX.941.244-XX); Roger Cella Goltz (XXX.330.489-XX); Rogerio Garcia Vieira de Almeida (XXX.337.976-XX); Roniel Dias Lima (XXX.676.833-XX); Rose Torchelsen Nunes (XXX.150.630-XX); Roseli de Lima Galeno Sobrinho (XXX.954.891-XX); Rosely de Jesus Nascimento (XXX.652.315-XX); Rosicler Luzia de Oliveira de Campos (XXX.269.111-XX); Rosilene Maria Santos (XXX.272.554-XX); Rosimere de Freitas de Sousa (XXX.493.402-XX); Rosivani Rodrigues Machado (XXX.295.392-XX); Ruan Silva Sa (XXX.105.295-XX); Rubia Maria Goncalves Andrade de Melo (XXX.201.432-XX); Sabrina de Franca Vilaca (XXX.606.748-XX); Samuel Costa Moura (XXX.894.236-XX); Sara Ranna Ferreira Souza Almeida (XXX.833.365-XX); Sarah Costa Araujo (XXX.390.723-XX); Saullo de Souza Andrade (XXX.099.367-XX); Sebastian Pandolfi Ribas (XXX.606.220-XX); Selma de Cassia Martins Neves (XXX.286.813-XX); Servulu Mario de Paiva Lacerda (XXX.970.464-XX); Sharon Lopes Carvalho (XXX.702.290-XX); Sherida Galvania Moreira Martins (XXX.347.921-XX); Silvana Dutra Comassetto (XXX.074.450-XX); Silvana Gomes Batista Teixeira (XXX.052.432-XX); Silvana da Luz do Nascimento (XXX.321.349-XX); Simaria Michele Sales Aires (XXX.879.244-XX); Sirlanio dos Santos Cordeiro (XXX.333.736-XX); Sirlene Lopes Cordeiro (XXX.549.479-XX); Solange Souza Dantas (XXX.422.261-XX); Soliane de Oliveira Maramaldo Gomes (XXX.905.483-XX); Suelen Lacerda Santos (XXX.677.910-XX); Sumaia Coelho da Costa (XXX.826.441-XX); Suse Dahiane Mourao da Silva (XXX.201.502-XX); Suzan Laine Mariano da Veiga (XXX.907.280-XX); Suzane Olachea Allend (XXX.658.960-XX); Suzi Chagas Rosa (XXX.693.401-XX); Suzy Ramos Rocha Campos Silva (XXX.346.943-XX); Sylvia Leite Bento (XXX.024.233-XX); Tabita Torres Freire (XXX.306.254-XX); Taina Resende Silva (XXX.377.515-XX); Taina Valentim de Lima Correia Coelho Carmo (XXX.901.883-XX); Tais Santana Macedo (XXX.298.876-XX); Taise Gama dos Santos Tavares (XXX.036.054-XX); Talia Rodrigues de Moura (XXX.303.973-XX); Talisrander Teixeira Santos (XXX.273.406-XX); Talita Matos Pereira Santos (XXX.263.447-XX); Tamara Vilhena Teixeira (XXX.901.657-XX); Tamyres Santos Alencar (XXX.609.903-XX); Tarsila Araujo Paiva Molinar (XXX.304.286-XX); Tathiana Paula de Almeida Prone (XXX.032.798-XX); Tatiane Muller Fabretti (XXX.157.819-XX); Tatiane Rodrigues Lemos (XXX.206.300-XX); Tatiane de Almeida Cavalcanti de Normandio (XXX.996.074-XX); Tatiane de Paiva Duarte Rezende (XXX.912.806-XX); Tayana Moreira de Faria (XXX.637.856-XX); Tayza Ribeiro Oliveira Peixoto (XXX.725.454-XX); Thainara Aparecida Mendes (XXX.319.916-XX); Thais Bruna dos Reis Soares (XXX.549.396-XX); Thais Cristina Batista Lira (XXX.886.351-XX); Thais Isabel Huckembeck Medeiros (XXX.225.140-XX); Thaisa Vilene de Lima Fontes (XXX.478.964-XX); Thaissa Brolesi de Souza (XXX.654.319-XX); Thaissa Rosa Alves Almada (XXX.854.157-XX); Thaize de Souza Agostinho (XXX.957.196-XX); Thales Ramos Pizziolo (XXX.462.816-XX); Thalita Medeiros Fernandes de Macedo Lins (XXX.548.764-XX); Thalita Saraiva Andriola de Paiva (XXX.968.304-XX); Thamiris Vilela Pereira (XXX.067.296-XX); Thauane Fontes Correia (XXX.551.115-XX); Thayane Guimaraes de Melo (XXX.026.389-XX); Thayna Lopes de Almeida (XXX.578.991-XX); Thayna da Conceicao Ferreira de Lima (XXX.672.573-XX); Thaynara Thais Fernandes Torquato de Lima (XXX.878.324-XX); Thays Rafaela Colombo (XXX.693.409-XX); Thiago Bicchieri Dias (XXX.439.687-XX); Thiago Henrique dos Santos Maciel (XXX.663.301-XX); Thiago Ken Iti Kobayashi (XXX.618.551-XX); Thiago Sergio Pedroso (XXX.105.021-XX); Thiago Silva Carvalho (XXX.841.021-XX); Thiago Silva da Rosa (XXX.394.120-XX); Thomaz de Aquino Lima (XXX.177.887-XX); Tiago Duarte Barroso Moura (XXX.097.383-XX); Ticyanne Pereira Gomes (XXX.259.533-XX); Tobias Garcez de Jesus Junior (XXX.904.888-XX); Tuane de Aquino Sousa (XXX.399.363-XX); Ubirata Bispo de Oliveira (XXX.489.705-XX); Valeria Ferreira do Lago dos Santos (XXX.522.013-XX); Valter Jose da Silva Costa (XXX.625.114-XX); Vanessa Camargo de Oliveira (XXX.918.968-XX); Vanessa Danielli Massambani (XXX.403.829-XX); Vanessa Silva Braga (XXX.283.552-XX); Vanessa Thome (XXX.183.050-XX); Vangivaldo de Jesus Lima Junior (XXX.174.595-XX); Vania da Silva Barros Carvalho (XXX.008.657-XX); Vania das Gracas Araujo Freitas Chaves (XXX.911.436-XX); Victor Augusto Sampaio Carneiro Barreto (XXX.201.325-XX); Victor Evangelista Rodrigues Pereira (XXX.938.037-XX); Victor Froes Gomes Santos (XXX.588.933-XX); Victor Henrique Bernardes (XXX.643.958-XX); Victor Miranda Perez (XXX.388.068-XX); Victor Ripardo Siqueira (XXX.730.072-XX); Vinicius Marques Vieira (XXX.840.423-XX); Vitor Bastos Rodrigues Maia (XXX.502.117-XX); Vitor Telles Faria (XXX.279.231-XX); Vitoria Feitosa da Silva Ferreira (XXX.311.963-XX); Vitoria Lobo Silva Vieira (XXX.814.017-XX); Viviane Feitosa dos Santos (XXX.467.661-XX); Vivianne Mendes Mangueira de Morais (XXX.719.474-XX); Waleska Magno Santos Leao (XXX.791.535-XX); Wedla Lourdes Reboucas Matos dos Santos (XXX.872.853-XX); Welber Jose de Souza (XXX.998.271-XX); Weryckers Rodrigo Oliveira Galvao (XXX.223.112-XX); Weslainy Leticia Gomes Balduino Silva (XXX.389.191-XX); Wilson Francisco de Araujo (XXX.274.501-XX); Wilson Resgala Filho (XXX.792.926-XX); Wilson Sebastiao Valente Junior (XXX.171.246-XX); Wislene Oliveira dos Santos (XXX.946.231-XX); Yago Sucupira Amaral (XXX.445.723-XX); Yahn Rezende de Abreu (XXX.465.866-XX); Yan David Silva Lima (XXX.255.625-XX); Yasmim Cavalheiro Christofaro (XXX.050.330-XX); Yasmim Paula Cesco (XXX.665.659-XX); Yuri Freire de Carvalho Espirito Santo (XXX.165.405-XX); Yuri Lourenco Rodrigues (XXX.636.134-XX); Yves Matheus Barros de Sousa Oliveira (XXX.770.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal da Marinha; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.